Tribunal: TJMT
Processo: 1007672-25.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007672-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM RAZÃO DA COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITOS – ABSTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (
STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANDRO ROBERTO CORTEZIA visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação Cautelar nº 1001965-38.2024.8.11.0045, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., indeferiu o pedido para a recorrida religar a energia elétrica do recorrente e se abster de negativar o seu nome.

Em suas razões, o recorrente informa que a petição inicial foi protocolada em 14.03.2024 e, na ocasião, o anexou a última fatura de energia, com vencimento em 18.03.2024, sem, contudo, juntar comprovante de pagamento, pois ainda não estava dentro do prazo.

Narra que a fim de aclarar a questão, em 18.03.2024, peticionou anexando a fatura com vencimento em 18.03.2024 com o respectivo comprovante de pagamento, no entanto, o Juízo
a quo
indeferiu o seu pedido de religação da energia.

Assevera que na data do ajuizamento da demanda, encontrava-se em dia com o pagamento das faturas de energia e que a suspensão do fornecimento ocorreu em razão da cobrança de débitos pretéritos endereçados em 18.12.2023, abrangendo valores que são discutidos judicialmente.

Requer, assim, a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, no Id. 208410157 a fim de determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.º 6/1305793-0, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa.

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 213604157).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

A concessionária agravada, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, emite uma fatura com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de energia.

Destaca-se que as concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo real de energia.

Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que o corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe demanda judicial pendente de julgamento em relação a esses débitos. Precedentes. Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016).

Cita-se o entendimento no Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – COBRANÇA DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – DÍVIDA PRETÉRITA – OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS – DATA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 do STJ) REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura-se legítima a cobrança de diferença apurada após vistoria realizada no medidor de energia elétrica e que obedeceu os ditames dispostos na legislação que rege a matéria.
É ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica com fundamento em fatura pretérita, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual.
Dano moral configurado. No arbitramento da indenização por danos morais cabe ao julgador arbitrar o valor de acordo com o seu arbítrio, sopesando as circunstâncias do caso concreto e a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor. Não há que se falar em repetição de indébito, quanto não restou demonstrado nos autos a cobrança indevida ou o pagamento de débito inexistente. Os danos materiais, consubstanciados em lucros cessantes, não restaram comprovados no caso, não havendo que se falar no dever de indenizar. Por se tratar de relação contratual a incidência dos juros moratórios sobre indenização por danos morais inicia-se à partir da citação válida, e a correção monetária da data da sentença (arbitramento) conforme Súmula 362 do STJ (TJ-MT - APL: 00021676720128110040 154708/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017).

No caso, o recorrente trouxe aos autos as faturas anteriores ao ajuizamento da demanda com o comprovante de pagamento, além disso, no ato da interposição da demanda a fatura relativa ao mês de março/2024 ainda não havia vencido.

O corte de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta
relativa ao mês do consumo
, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, pelo que deve a concessionária utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, uma vez que não se admite qualquer tipo de constrangimento ou ameaça ao consumidor, sob pena de ofensa ao art. 42 do CDC.

Assim, considerando que o corte da energia ocorreu em razão de débito pretérito, incluindo valores discutidos judicialmente, o restabelecimento do serviço é medida que se impõe.

Ademais, o fato de o Judiciário determinar o restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica, não traz qualquer prejuízo para a concessionária de serviço público, já que, se improcedente a ação proposta, poderá receber o valor total do seu crédito pelas vias ordinárias.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a liminar de Id. 208410157 a fim de determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora n.º 6/1305793-0, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa, e se abstenha de suspender o fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024